Tribunal: TJES
Processo: 5009988-24.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009988-24.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADOS: EDIVALDO ARAUJO DOS SANTOS e outros (2)
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança, determinando a liberação dos montantes bloqueados, por entender aplicável a proteção prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a penhora de valores depositados em caderneta de poupança abaixo do limite de 40 salários-mínimos pode ser admitida em razão da utilização dos recursos de forma corrente pelos devedores.

III. Razões de decidir

3. O artigo 833, X, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos.

4. O Superior Tribunal de Justiça tem conferido interpretação extensiva a essa regra, abrangendo valores depositados em contas-correntes e fundos de investimento até o limite legal, desde que inexistente indício de má-fé ou desvio de finalidade.

5. No caso concreto, não restou demonstrado que os agravados agiram de forma fraudulenta, abusiva ou de má-fé, sendo insuficiente a mera movimentação bancária em conta poupança para afastar a proteção legal.

6. A previsão de impenhorabilidade não comporta exceções nem admite constrição parcial, conforme jurisprudência reiterada.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A contra decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, no bojo da ação monitória tombada sob o n.º 0022299-41.2016.8.08.0024, já convertida em execução de título judicial, movida em desfavor de ED CARRO COMERCIAL E SERVIÇOS EM VEÍCULOS LTDA. ME, EDIVALDO ARAUJO DOS SANTOS e KENIA DA SILVA SOUZA, pronunciou a impenhorabilidade de quantias bloqueadas em cadernetas de poupança, determinando o levantamento da penhora realizada nos autos e conseguinte liberação de valores aos seus respectivos titulares (id 43168180 do processo referência).

Em seu arrazoado recursal (id 9194386), o Agravante aduz, em abreviada síntese, que,
“
os Executados utilizam as contas poupanças de forma corrente, diariamente, com a realização de transações financeiras quase que diariamente, realizando compras na modalidade débito ‘COMPRA ELO’, recebimento via ‘PIX’ e transferência, saques em caixa 24hs”
, o que, em sua compreensão, evidencia desvirtuação capaz de autorizar a penhora dos depósitos bancários em comento.

Por considerar presentes os requisitos que autorizam o deferimento de medidas de urgência neste segundo grau de jurisdição, pugna o Agravante pela atribuição de efeito suspensivo à insurgência em apreço, sobrestando-se a ordem de liberação dos valores que se encontram à disposição do douto Juízo
a quo
.

Protesta, no mérito, pelo provimento do recurso para que, com a reforma da decisão objurgada, seja mantida a integralidade da penhora efetivada na origem, preservando-se, subsidiariamente, a constrição de, ao menos, 30% (trinta por cento) dos valores já bloqueados.

À míngua de relevância argumentativa capaz de configurar o prenúncio do bom direito, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido em decisão de id 9364057.

Os Agravados apresentaram contrarrazões no id 9562169, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e a conseguinte manutenção da decisão vergastada.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A contra decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, no bojo da ação monitória tombada sob o n.º 0022299-41.2016.8.08.0024, já convertida em execução de título judicial, movida em desfavor de ED CARRO COMERCIAL E SERVIÇOS EM VEÍCULOS LTDA. ME, EDIVALDO ARAUJO DOS SANTOS e KENIA DA SILVA SOUZA, pronunciou a impenhorabilidade de quantias bloqueadas em cadernetas de poupança, determinando o levantamento da penhora realizada nos autos e conseguinte liberação de valores aos seus respectivos titulares (id 43168180 do processo referência).

Em seu arrazoado recursal (id 9194386), o Agravante aduz, em abreviada síntese, que,
“
os Executados utilizam as contas poupanças de forma corrente, diariamente, com a realização de transações financeiras quase que diariamente, realizando compras na modalidade débito ‘COMPRA ELO’, recebimento via ‘PIX’ e transferência, saques em caixa 24hs”
, o que, em sua compreensão, evidencia desvirtuação capaz de autorizar a penhora dos depósitos bancários em comento.

Por considerar presentes os requisitos que autorizam o deferimento de medidas de urgência neste segundo grau de jurisdição, pugna o Agravante pela atribuição de efeito suspensivo à insurgência em apreço, sobrestando-se a ordem de liberação dos valores que se encontram à disposição do douto Juízo
a quo
.

Protesta, no mérito, pelo provimento do recurso para que, com a reforma da decisão objurgada, seja mantida a integralidade da penhora efetivada na origem, preservando-se, subsidiariamente, a constrição de, ao menos, 30% (trinta por cento) dos valores já bloqueados.

À míngua de relevância argumentativa capaz de configurar o prenúncio do bom direito, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido em decisão de id 9364057.

Os Agravados apresentaram contrarrazões no id 9562169, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e a conseguinte manutenção da decisão vergastada.

Pois bem.

Como cediço, o Código de Processo Civil em vigor, a fim de evitar que a satisfação do débito exequendo se dê em prejuízo da subsistência do devedor, estabelece a impenhorabilidade dos recursos depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos (artigo 833, X, do Código de Processo Civil).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, aliás, tem conferido interpretação extensiva à aludida regra, afastando da constrição judicial as aplicações financeiras realizadas, a qualquer título, até o valor de 40 (quarenta) salários-mínimos, como ilustra o aresto colacionado a seguir:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ, ABUSO DE DIREITO OU FRAUDE. NÃO VERIFICADO NA HIPÓTESE.

A impenhorabilidade de que trata o inciso X do art. 833 do CPC abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta-corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimentos, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, hipóteses não identificadas no caso concreto.

Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt no AREsp n.º 2.676.136/SP, Relator: Min. HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 25.11.2024, DJEN de 02.12.2024)”

Não se olvida que a matéria se encontra afetada ao rito dos recursos repetitivos por decisão da Corte Especial do Tribunal da Cidadania, a fim de que se defina, em caráter vinculante, se de fato é ou não impenhorável toda quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta-corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos (Tema 1285/STJ).

Não obstante, até que haja decisão definitiva sobre a matéria pela Corte incumbida de conferir unidade à interpretação da lei federal, merece ser prestigiada a posição tradicionalmente adotada por esta Colenda Quarta Câmara Cível,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIBERAÇÃO DE VALORES CONSTRITOS EM CONTAS DA AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 833, INCISO X, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1. Verifica-se dos autos que a ferramenta Sisbajud logrou êxito em bloquear apenas a quantia de R$ 644,44 (seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) junto ao Banco do Brasil, bem como o valor de R$ 151,64 (cento e cinquenta e um reais e sessenta e quatro centavos) no Banco Bradesco, totalizando o numerário constrito de R$ 796,08 (setecentos e noventa e seis reais e oito centavos).

2. O Código de Processo Civil estabelece no art. 833, inciso X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no seu § 2º, o que não ocorre no caso.

3. O colendo STJ reverbera entendimento no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, conta corrente, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda, devendo ser mantida hígida a decisão que determinou a liberação do montante bloqueado.

4. Recurso desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5015062-93.2023.8.08.0000, Relator: Des. FÁBIO BRASIL NERY, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 02.08.2024)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PENHORA DE VALORES EM QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 833, inciso X, dispõe que é impenhorável ‘a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos’.

2. ‘Há entendimento firmado do Superior Tribunal de Justiça de que é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda’ (STJ; REsp 1710162/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018).

3. Através do sistema BACENJUD 2.0 foi bloqueado de conta bancária de titularidade do executado a quantia de R$ 2.883,43 (dois mil, oitocentos e oitenta e três reais e quarenta e três centavos), de modo que deve ser reconhecida a impenhorabilidade da referida quantia, porque inferior a 40 (quarenta) salários mínimos.

4. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5006980-10.2022.8.08.0000, Relator: Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 06.02.2023)”

No caso dos autos, o valor bloqueado na origem não chega a corresponder a 40 (quarenta) salários-mínimos, o que, como visto, e a despeito da alegada desnaturação da conta poupança, deslegitima a penhora da quantia, já que não restou demonstrado que os Agravados agiram de forma fraudulenta, abusiva ou de má-fé.

É de se ressaltar, por fim, que
“
a previsão legal não comporta exceções, tampouco admite penhora em percentual”
, sob pena de afronta à regra de impenhorabilidade em cotejo (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5011344-25.2022.8.08.0000, Relatora: Desa. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS – Desa. Subst. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 14.03.2023).

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento a fim de manter íntegra a decisão fustigada.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.